Tribunal: TJBA
Processo: 8079238-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8079238-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALTER DOS SANTOS

Advogado(s): PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS CONSUMIDOR
.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ARTS. 54-B E 54-D, DO CDC. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXEGESE DO ART. 51, INCISO IV, DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA QUANTIA DE R$ 10.000,00. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
S
ENTENÇA REFORMA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Embora tenha a parte firmado contrato de empréstimo, denota-se a falta de intenção do autor em contratar serviço de cartão de crédito, tendo sido levado a firmar outro tipo de avença, que não saque em cartão de crédito.

2. Reserva de Margem Consignável (RMC) que se confunde com o pagamento mínimo da fatura, inobservância do dever de informação, o que configura prática abusiva por parte da instituição financeira. Inteligência do art. 39, incisos I, IV e V, do CDC.

3. Desnaturação do negócio jurídico firmado. Nulidade do contrato e cancelamento do cartão de crédito que se impõem. Exegese do art. 51, inciso IV, do CDC.

4. Constatada a ilegalidade da conduta do Réu, atinente aos valores a serem restituídos, esses deverão ser pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ nos
Embargos de Divergência em Recurso Especial EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS
.

5. Fixada a premissa de que o negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado em razão de flagrante abusividade, o dano moral é
in re ipsa
, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

6. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização extrapatrimonial, se mostra razoável e proporcional a condenação em danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 8
079238-16.2020
.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
VALTER DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO
PAN
S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO à Apelação;
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator